Tribunal: STF
Processo: RHC 229701
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 785.712/SC.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. CERTIFICADO COM DADOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal – LEP. 2. No caso dos autos, o certificado de conclusão do curso está desacompanhado de dados a respeito da frequência escolar, dos métodos de avaliação empregados e da carga horária total do curso concluído, além de não haver habilitação da instituição para ministrar o curso, em desacordo com as disposições do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 65)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública da União, narra (eDOC 73) que não foi aproveitado na remição da pena todo o seu tempo de estudo em atividade educativa desenvolvida no cárcere.



    Aduz que o recorrente realizou o curso de Introdução à Informática e Internet, disponibilizado pela unidade prisional, obtendo a remição de horas correspondentes. (p.2)



    Alega que, sob recurso ministerial, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para afastar os dias remidos, por não preenchimento dos requisitos formais para validação do curso. (p.3)



    Narra que não existe qualquer especificação acerca do certificado e que o curso foi disponibilizado pela própria unidade prisional (p.5)



    Alega também que as horas devem ser consideradas, mesmo que a instituição de ensino não possua habilitação junto ao Ministério da Educação. (p.6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena pela participação do curso profissionalizante.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada:



    “Além disso, analisando o ambiente virtual do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), do Ministério da Educação, no campo nominado ‘Consulta Pública das Unidades de Ensino’ miro que a referida instituição disponibiliza, na modalidade de educação a distância, os cursos Técnico em transações Imobiliárias e Técnico em Secretaria Escolar, deste modo, além da entidade não apresentar os requisitos imprescindíveis, conforme mencionado, não encontra-se habilitada pelo Ministério da Educação a oferecer o curso de Introdução à Informática e Internet.” (eDOC 32, p. 2-3)



    Em análise ao certificado (eDOC 23, p. 6), verifico que, de fato, o documento não cumpre os requisitos estipulados pela recomendação do CNJ 44/2013, a Lei de Execução Penal, bem como Decreto 9.057/2017. Ademais, em consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, consigno que a instituição de ensino Escola CENED não contempla registro no curso “Introdução à Informática e Internet”.



    Isso ocorre porque trata-se de uma modalidade de “Curso livre online” conforme disposto pelo site da instituição de ensino CENED, onde descreve que os cursos fornecidos na modalidade “Educação Prisional”, habilitados pelas Portarias 27/2014 e 54/2018 da Secretaria de Educação do DF, não compreendem o curso “Introdução à Informática e Internet”.



    Nesse sentido, cito o posicionamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente